Tribunal: TJPA
Processo: 0378072-91.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0378072-91.2016.8.14.0133

APELANTE: ODIRLEY FARIAS SERRAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICASEGUP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR OMISSÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECORRENTE ALVEJADO EM SUA RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
O
art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da Ação de Indenização por Omissão de Segurança ajuizada por Odirley Farias Serrão em desfavor do
Estado do Pará,

extinguiu o processo por indeferimento da inicial em relação aos pedidos de indenização por dano estético e pensão mensal e
julgou improcedente a referida ação em relação ao pedido de indenização por danos morais;

III – Compulsando os autos, constata-se que o apelante foi baleado por dois indivíduos encapuzados e não identificados dentro de sua residência, motivo pelo qual, foi submetido a três cirurgias e quase veio a óbito;

III - Destarte, os disparos que atingiram o recorrente foram obra de terceiros, sem que no episódio tenha havido qualquer intervenção dos agentes do aparato estatal, não se podendo cogitar, assim, de conduta comissiva ou de omissão relevante a caracterizar omissão específica do Estado;

IV – Outrossim,
inexistente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, o fato ocorrido e o resultado danoso, motivo pelo qual, se pode atribuir ao recorrido o dever de indenizar;

V – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Odirley Farias Serrão
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que, nos autos da Ação de Indenização por Omissão de Segurança ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Estado do Pará,
extinguiu o processo por indeferimento da inicial em relação aos pedidos de indenização por dano estético e pensão mensal e
julgou improcedente a referida ação em relação ao pedido de indenização por danos morais.

Em resumo, na referida ação (
Num. 15020189 - Pág. 2/8
), a patrona do apelante relatou que, no dia 22/02/2016, por volta de 23h30min, o recorrente se encontrava na sua residência, juntamente com sua esposa, seu filho e seu sogro, quando dois sujeitos encapuzados invadiram o local e alvejaram o apelante com três tiros. Posteriormente, os referidos indivíduos empreenderam fuga.

Mencionou que o apelante, devido aos tiros recebidos, foi submetido a três cirurgias e quase veio a óbito.

Aduziu que é dever constitucional do Estado a garantia da segurança pública para todos os cidadãos, conforme preceitua o art. 144 da Constituição Federal.

Sustentou, em síntese, que o apelante deveria ser indenizado pelo Estado do Pará por danos morais e estéticos, bem como receber uma pensão mensal, pela omissão no dever da garantia da segurança pública.

Ao final, requereu a procedência da ação.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante (
Num. 15020209 - Pág. 1/6).

O apelante interpôs o presente recurso (
Num. 15020212 - Pág. 1/4
), aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação que tramitou perante a autoridade de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 15020267 - Pág. 1/10)
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
16413851 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 17394751 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se na configuração de danos morais e estéticos em favor do apelante, bem como ao pagamento de uma pensão mensal, em razão do recorrente ter sido vítima de um crime de tentativa de homicídio em sua residência, no qual foi alvejado por disparos de arma de fogo.

Saliento, inicialmente, que o
art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

Prescreve o art. 37, §6º, da Carta Magna,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Destarte, se a atuação do Estado (ou de seus agentes) foi determinante para a causação do resultado danoso, mister é a sua responsabilização de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa.

Sobre o assunto, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, leciona o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Todavia, em se tratando de omissão da Administração Pública, exige-se a prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Nesse diapasão, somente poderia ser atribuída responsabilidade subjetiva ao Estado na hipótese de ser demonstrado concretamente que a omissão do ente público deu causa ao infortúnio sofrido pelo demandante.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o apelante foi alvejado por disparos de arma de fogo em sua residência, conforme demonstram os documentos constantes nos autos. Entretanto, conforme consta no Boletim de Ocorrência incluso ao feito (
ID 15020189 - Pág. 11)
, o recorrente foi baleado por indivíduos encapuzados e de identidades desconhecidas.
Outrossim, os disparos que atingiram o recorrente foram obra de terceiros, sem que no episódio tenha havido qualquer intervenção dos agentes do aparato estatal, não se podendo cogitar, assim, de conduta comissiva ou de omissão relevante a caracterizar omissão específica dos agentes do Estado.

É
inviável estabelecer liame causal entre o evento ocorrido com o apelante e uma conduta omissiva imputável ao Estado ou aos seus prepostos, porquanto configurada a excludente do fato de terceiro.

Por conseguinte, ocorreu nem a responsabilidade objetiva e nem a subjetiva do Estado. Não se pode atribuir ao recorrido o dever de indenizar, porque inexistente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, o fato ocorrido e o resultado danoso.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE

CIVIL
DO
ESTADO
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE VIOLENTA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO.
BALA

PERDIDA
. CONFRONTO ENTRE TRAFICANTES DA CAPITAL DO QUAL NÃO PARTICIPARAM AGENTES DO APARATO ESTATAL. SEGURANÇA

PÚBLICA.
OMISSÃO
GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
ESPECÍFICA DO
ESTADO
. FATO DE TERCEIRO QUE EXCLUI O NEXO CAUSAL. EVENTO IMPREVISTO E IMPREVISÍVEL. O PODER PÚBLICO NÃO SE CONSTITUI EM SEGURADOR UNIVERSAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA
. O
Estado
"lato sensu" obriga-se a reparar prejuízos materiais e morais decorrentes de comportamentos comissivos ou omissivos que lhe são imputáveis, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal. A
responsabilidade
dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Ao ente público compete demonstrar a existência de uma das causas de exclusão da
responsabilidade

civil
objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo causal entre o dano e o evento. O fato de terceiro exclui o nexo causal entre o evento e o dano, afastando por completo o dever de reparar do
Estado
, que não se erige à condição de segurador universal. No caso concreto, a genitora dos autores foi atingida por disparo de arma de fogo - "
bala

perdida
" - durante confronto entre traficantes dos bairros Vila Nova e Restinga, desta capital, e em virtude disso veio a falecer (dano morte). Entretanto, do evento não participaram agentes do aparato estatal.
APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071042238, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 15/03/2017)

Ementa:
Apelação cível.
Responsabilidade

civil
do
Estado
. Pedido de indenização por danos morais.
Esposa e mãe dos autores que foi vítima de
bala

perdida
em tiroteio entre foragido do regime semi-aberto e segurança de supermercado. Inexistência de nexo de causalidade. Teoria da

responsabilidade
subjetiva, em vista da alegada
omissão
ou falha no serviço público. A fuga do detento não foi a causa imediata da morte da vítima, pois não ocorrida durante a fuga, mas dois dias após em tiroteio ocorrido entre o foragido e segurança de supermercado. Quebra do liame causal. Fato de terceiro. Ausência do dever de indenizar. Precedentes do STJ e desta Corte. Apelo provido.
(Apelação Cível Nº 70059090118, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 25/09/2014)”

Esse entendimento também vem sendo adotado por essa egrégia Corte, conforme demonstram os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO DEMONSTRADA. PLEITO INDENIZATÓRIO DIANTE DAS CONSEQUÊNCIAS DE TENTATIVA DE ASSALTO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. ESTADO NÃO PODE ASSUMIR O PAPEL DE SEGURADOR UNIVERSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O recurso trata acerca de pleito indenizatório de pessoa vítima de disparos de arma de fogo durante assalto em via pública. Aduz que faz jus a indenização diante da prestação falha do serviço público de segurança. 2 – No caso não se verifica a incidência das hipóteses de Responsabilidade Civil do Estado, tendo em vista que é impossível à Administração Pública assumir o papel de segurador universal, tampouco de se tornar onipresente nas vias públicas de todo o Estado.

3 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808121-38.2019.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TROCA DE TIROS ENTRE POLICIAIS E BANDIDOS EM VIA PÚBLICA. BALA PERDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1, 2, 3 e 5. Omissis.
4. No caso dos autos restou ausente o nexo de causalidade entre a conduta dos policiais e os danos sofridos pelo autor, uma vez que as provas acostadas nos autos não foram suficientes para assegurar que o projétil que atingiu a residência do autor era proveniente da arma de policial, mormente quando em Audiência de Instrução e Julgamento o próprio autor afirma que não sabe se o tiro foi do policial ou do bandido, afirmando ainda o fato do bandido estar armado, inclusive tendo atirado no policial.
(Processo nº 0003959-48.2011.8.14.0028; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 11/12/2017; p. DJe 15/12/2017)”

Diante disso, verifica-se que a sentença monocrática não merece reparos, visto que não estão comprovados os requisitos da responsabilidade objetiva e tampouco subjetiva do Estado para a ocorrência do evento danoso, quais sejam, a conduta (dolosa ou culposa), o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
17
de
junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2024